Tribunal: TJMT
Processo: 1014867-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014867-69.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DA CDA E REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, com a consequente manutenção de multa administrativa no valor de R$ 21.000,00, imposta pelo PROCON/MT em razão de cobrança indevida de tarifa bancária (TEC). O agravante alega nulidade da CDA e do processo administrativo, além da legalidade da cobrança da tarifa e desproporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) estabelecer se o processo administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e a devida motivação; (iii) determinar se a cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC) era lícita à época dos fatos; e (iv) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA que embasa a execução fiscal contém todos os elementos exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2o, §§5o e 6o, da Lei no 6.830/80, apresentando identificação da infração, fundamentos legais, valor da penalidade e origem do débito, o que lhe confere presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade.

4. O agravante não apresenta provas concretas de vício material ou formal da CDA, limitando-se a alegações genéricas que não afastam sua presunção de validade.

5. O processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT foi regularmente conduzido, assegurando o contraditório e a ampla defesa, com decisão motivada conforme o art. 50, §1o, da Lei no 9.784/99, não se verificando ilegalidade ou desvio de finalidade que justifique intervenção judicial no mérito do ato sancionador.

6. A cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC), embora anterior ao julgamento do Tema 618 do STJ, exigia a comprovação de cláusula expressa e informação prévia ao consumidor, o que não foi demonstrado.

7. A sanção foi fixada com base nos critérios legais do art. 57 do CDC, consideradas a gravidade da infração, a vantagem econômica e a capacidade do infrator, não se verificando excesso ou confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, com descrição suficiente da infração e fundamentos legais, goza de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade. 2. O processo administrativo sancionador é válido quando assegurado o contraditório, a ampla defesa e motivação adequada do ato. 3. É ilegítima a cobrança de tarifa de emissão de carnê sem cláusula contratual expressa e informação prévia ao consumidor. 4. A multa administrativa que observa os critérios legais de gravidade da conduta, vantagem obtida e capacidade econômica do infrator não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 39, 46, 51, 55, 56 e 57; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, §§5o e 6o; Lei no 9.784/99, art. 50, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/SP (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.02.2013; STJ, Súmula 565.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON, no valor de R$ 21.000,00
.

O Banco agravante sustenta, em síntese, nulidade da CDA por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, violando o art. 202, II, do CTN e o art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6.830/80, bem como do processo administrativo, por ausência de motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Defende a ilegalidade da cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC), por haver previsão contratual e permissão normativa à época dos fatos.

Assevera, ainda, a desproporcionalidade da multa fixada, no valor de R$ 21.000,00, por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da CDA e do processo administrativo e, subsidiariamente, a redução da multa imposta pelo PROCON.

Nas contrarrazões, o Estado pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando a regularidade da CDA e que a multa foi fixada em conformidade com os parâmetros legais (Id. 338364888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo,
mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON, no valor de R$ 21.000,00
.

Apesar das alegações expostas pelo agravante, o recurso não merece provimento, uma vez que não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que justifique a alteração da decisão proferida no julgamento do recurso de apelação.

1. Da validade da CDA

A Certidão de Dívida Ativa no 20192930981 ostenta presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme os artigos 202 do CTN e 2o, §§5o e 6o, da Lei no 6.830/80 (LEF).

O título executivo apresenta, de forma clara e objetiva: (i) identificação da infração administrativa e dos dispositivos legais violados; (ii) descrição fática do evento sancionado; (iii) fundamento normativo da penalidade e seu valor; (iv) elementos suficientes à compreensão da origem e natureza do débito.

O agravante não logrou êxito em produzir prova robusta e inequívoca capaz de elidir essa presunção. Ao contrário, limita-se a afirmar genericamente ausência de elementos na CDA, sem demonstrar, de modo concreto, qual seria a deficiência formal ou material do título.

Neste contexto, não se reconhece a nulidade de CDA que atende aos requisitos legais e descreve suficientemente a infração e seus fundamentos legais.

2. Da regularidade do processo administrativo

A instrução administrativa foi regularmente instaurada pelo PROCON/MT, com base em reclamação de consumidora acerca de cobrança de tarifa no valor de R$ 2,99 (tarifa de emissão de carnê), sem a devida informação prévia.

Consta dos autos que o banco foi notificado, apresentou defesa (ainda que fora do prazo), e teve plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. A decisão administrativa está suficientemente motivada, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 9.784/99, indicando expressamente os dispositivos violados, notadamente os artigos 39, 46, 51, 55 e 56 do CDC.

Cabe rememorar que o controle judicial sobre sanções administrativas restringe-se à legalidade, não sendo cabível adentrar no mérito do ato sancionador, salvo em caso de desvio de finalidade, manifesta irrazoabilidade ou flagrante ilegalidade – situações não verificadas no caso concreto.

3. Da legalidade da cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC)

No que tange a alegação de legalidade da cobrança da tarifa de emissão de carnê, sob a justificativa de haver previsão contratual e respaldo normativo à época.

Todavia, o entendimento consolidado, inclusive no STJ (Tema 618 e Súmula 565), é no sentido de que a validade da cobrança da tarifa está condicionada à existência de cláusula contratual expressa e à prévia informação ao consumidor.

Embora as cobranças tenham ocorrido em período anterior ao marco do Tema 618/STJ (dez. de 2004 a abr. de 2008), o banco não apresentou o contrato assinado pela consumidora nem comprovou que houve efetiva ciência sobre a cobrança da tarifa, violando, assim, o dever de informação previsto no art. 46 do CDC.

Configurada, pois, infração administrativa de natureza consumerista, legítima se mostra a atuação do PROCON/MT, dentro de sua esfera de competência.

4. Da proporcionalidade da sanção administrativa

A multa administrativa foi fixada no valor de R$ 21.000,00, considerando a gravidade da conduta, a vantagem econômica auferida e a capacidade financeira do infrator, nos exatos termos do art. 57 do CDC.

Não há indício de que o valor arbitrado extrapole os limites da razoabilidade ou se configure como confisco. A penalidade, ademais, cumpre sua função punitiva e pedagógica, sendo instrumento legítimo do poder de polícia estatal no âmbito das relações de consumo.

Ademais, não se exige fórmula matemática para fixação da multa, bastando que sejam observados os parâmetros legais e que haja motivação suficiente – como verificado no caso concreto.

Dessa forma, as razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. O mero inconformismo com a decisão monocrática, sem a apresentação de novos elementos, não possui o condão de alterá-la.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026